Tribunal: CARF
Processo: 13780.720510/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720510/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.159 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
M A BATISTA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA
AUTOMOTIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
EFEITO
SUSPENSIVO
DAS
IMPUGNAÇÕES
E
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte
oportunamente apresentado, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade
suspensa.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720510/2015-01
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720510/2015-01

Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa,
sintetizando, após historiar os fatos:
1. Requer em sede de preliminar o seu recurso seja recebido com efeito
suspensivo;
2. No mérito, alega não concordar com o caráter sancionatório da multa que ora
está sendo vergastada, citando em seu favor dispositivos do CTN, sobremodo
o seu artigo 142, que, ao seu entender, apenas dispõe acerca da possibilidade
para que seja efetuada a proposição de penalidades de forma prévia ao
lançamento, e que a mesma estaria apenas atendendo o efeito arrecadatório do
estado;
3. Aduz que deveria ser obrigação da fiscalização apenas a função orientadora e
não simplesmente punitiva, citando dispositivos da LC 123/06, artigo 55.
4. Que já se encontra em situação BAIXADA na Receita Federal e o seu titular
recebendo proventos de aposentadoria motivada por doença gravíssima;
5. Requer, alfim, a improcedência do lançamento;
6. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A preliminar que foi suscitada no presente recurso voluntário, para que o mesmo
fosse recebido no seu efeito suspensivo, se confunde com o mérito que a seguir será enfrentado..
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720510/2015-01

Mérito
Do efeito suspensivo ao presente recurso administrativo requerido pelo
recorrente.
Característica ínsita às impugnações e recursos administrativos, bom que se deixe
devidamente plasmado, é o seu efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário que se
encontra em discussão, de acordo com artigo 151, III, do CTN, destarte não procede o
requerimento do ora recorrente.
“Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte oportunamente
apresentado, o crédito fica com a sua exigibilidade suspensa por força do art. 151, III,
do CTN. Cuida-se de um efeito automático da defesa tempestiva apresentada no âmbito
do processo administrativo-fiscal (...).” (Leandro Paulsen, in Curso de Direito
Tributário, 2018, p. 254/255).
Do caráter educativo da multa e da vedação ao confisco
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. Além
disso, trata-se de penalidade pecuniária estabelecida em lei, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Das outras alegações
O recorrente alega também que a aplicação da multa se deu com caráter
arrecadatório e não punitivo e ainda sem juízo de conveniência o oportunidade, conforme prevê
o art. 142 do CTN.
O art. 142 do CTN prevê, ao contrário do que alega o recorrente, que “A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.”. A lei prevê situação abstrata de forma que a multa deve ser aplicada indistintamente
a todos que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais. Assim, diante da
constatação da entrega em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei, cabe à
autoridade fiscal proceder ao lançamento, que somente poderia ser afastado caso o contribuinte
comprovasse ter cumprido a lei.
Quanto à redução das multas, também não é possível por falta de previsão legal
para tal. Incialmente, transcrevo o art. 32- A da Lei 8.212, de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720510/2015-01

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como se vê, a aplicação das reduções está condicionada à observância do § 3o,
que por sua vez trata das multas mínimas, que não estão sujeitas às reduções previstas no § 2o.
Compulsando os autos, noto pelo auto de infração (e-fls. 6) que trata o presente caso de multas
mínimas, de forma que a essas multas não cabe quaisquer das reduções previstas no § 2o.
Também as reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei Complementar no
123/2006 somente se aplicam caso seja efetuado o pagamento da multa no prazo de trinta das
após a notificação, conforme disciplina o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo
legal, o que não aconteceu no presente caso.
Por fim, a Lei no 8.218/91, art. 6o, prevê reduções em caso de pagamento ou
parcelamento efetuados no prazo de impugnação ou até a decisão de primeira instância, mas não
há previsão de redução quando o processo já se encontra nesta instância julgadora, de forma que
o pedido não poderá ser atendido.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega em atraso.
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso, devendo o seu
decisório permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
Em tal diapasão, não há como prover o presente recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720510/2015-01

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital